Tribunal: TJES
Processo: 0002854-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Dano; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002854-23.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIANS BARBOSA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002854-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIANS BARBOSA SOARES

Advogado do APELANTE: MARIO DE SOUZA GOMES - MG120075-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
WILIANS BARBOSA SOARES
, em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou ao cumprimento da pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A defesa pleiteia, exclusivamente, o afastamento da condenação por danos morais, ao argumento quanto à ausência de competência da esfera criminal para medir sua extensão, além da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tendo o apelante impugnado especificamente a condenação pelos danos morais causados, e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
), razão pela qual passo a analisar a questão impugnada.

Com relação ao pedido de afastamento da condenação por danos morais ante a incompetência do juiz da esfera criminal para analisá-lo, não observo razão ao recorrente.

Isso porque o artigo 387, IV, do CPP prevê a possibilidade de condenação em dano material e moral, fixando-se valor mínimo para reparação dos danos causados a título de indenização, desde que realizado pedido expresso na denúncia, o que é o caso dos autos, de modo a oportunizar o devido contraditório e a ampla defesa, como se vê:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Ressalta-se que a hipótese de condenação por conduta praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, concede ao magistrado, diante da sua proximidade quanto aos fatos ocorridos, a competência para aferir a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima.

O c.
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação da indenização por danos morais pelo juízo criminal por meio do
Tema Repetitivo 983
:

Tema Repetitivo 983
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (Relator
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
- transitado em julgado em 19.4.2018 - grifei)

Assim, considero razoável e mantenho a condenação do recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, diante da situação vexatória pela qual passou a vítima, frente a seus familiares, além do abalo emocional que refletiu em sua vida particular.

Quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça, é entendimento há muito adotado por esta Câmara, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(TJ-ES - APL: 00376756720168080024 Relatores: WILLIAN SILVA Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17.6.2019).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
0002854-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIANS BARBOSA SOARES

Advogado do APELANTE: MARIO DE SOUZA GOMES - MG120075-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – TEMA 983, DO STJ -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

1-

A hipótese de condenação por conduta praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, concede ao magistrado, diante da sua proximidade quanto aos fatos ocorridos, a competência para aferir a dor, o sofrimento e a humilhação da vítima.

2-
O c.

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação da indenização por danos morais pelo juízo criminal por meio do Tema Repetitivo 983.

3-
A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

4-
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória, 25 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.